Tribunal: TJBA
Processo: 8008182-04.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008182-04.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZEZILDA NERI SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REPASSE DE 60% DE CRÉDITO ORIUNDO DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1 - É incabível o repasse automático aos professores da rede pública municipal de valores oriundos de precatório do FUNDEF, sem que haja legislação municipal específica que autorize e discipline tal rateio, nos moldes exigidos pela legislação federal e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2 - O artigo 60 do ADCT e a legislação de regência (Leis nº 9.424/96, 11.494/07 e 14.113/20) vinculam o gasto mínimo de 60% à remuneração do magistério apenas em relação às receitas ordinárias anuais do Fundo, não se aplicando automaticamente às verbas extraordinárias de precatórios.

3 - A destinação de recursos públicos está submetida ao princípio da legalidade e à autonomia administrativa do ente federativo, sendo vedada ao Judiciário a ingerência na ausência de demonstração de ilegalidade ou de direito subjetivo violado.

4 - A jurisprudência do STF (ADPF 528/DF) reconhece a constitucionalidade da orientação do TCU que afasta a subvinculação dos recursos extraordinários do FUNDEF para pagamento automático a professores, diante do potencial impacto orçamentário e da ausência de novas fontes compensatórias.

5 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8008182-04.2022.8.05.0113
tendo como apelante ZEZILDA NERI SANTOS e apelado MUNICIPIO DE ITABUNA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.